Tribunal: STF
Processo: HC 112454
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. IMPUTABILIDADE PENAL. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    2. Paciente denunciada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco pela participação em organização criminosa, com o fito de suprimir pagamento de tributo.



    Suficiente a descrição das condutas atribuídas à paciente bem como a correlação com os crimes que lhe foram imputados (art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90 e arts. 71 e 288, ambos do Código Penal), cumpridos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação penal, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento.



    Não há falar em inimputabilidade penal se a prática dos crimes permanentes se estendeu em período no qual a acusada já era considerada penalmente imputável. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita.